Tribunal: STF
Processo: RE 1478188
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. 



TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INCLUSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS NÃO CONCURSADOS E DETENTORES DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. MATÉRIA DECIDIDA NA ADPF 573. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE OBSERVA A MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que deu provimento à apelação, a fim de reformar a sentença e conceder ao recorrido a aposentadoria voluntária pelo regime próprio da previdência (Doc. 16).



    O acórdão foi mantido em juízo de retratação, sob a seguinte ementa, verbis:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO DE SE APOSENTAR SOB O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. TEMA 1.254. STF. ACORDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. A hipótese dos autos é o julgamento da legalidade ou não do indeferimento do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez que o servidor apelante não foi admitido por concurso público. 2. Na realidade o STF através do Tema 1.254 entendeu que são admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público. 3. Na realidade o STF através do Tema 1.254 entendeu que são admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público. 4. É incontroverso que o apelante foi contratado pelo Estado do Piauí sem concurso em 1987, na função de Agente Administrativo e, posteriormente, de igual modo como ocorreu milhares de servidores públicos, foi transmudado para o regime estatutário para o cargo de Técnico Fazendário. 5. Acontece que, por conta do tempo transcorrido entre a publicação da lei (1992) e a decisão, o Plenário, acompanhando o relator, decidiu ressalvar a situação dos aposentados e de quem tivesse implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento da ADPF 573, mantendo-os no regime próprio dos servidores do Estado, que é o caso dos autos. 6. Assim, embora não reste dúvidas que a contratação do apelante tenha ocorrido, em 1987, sem prévio concurso público, não possuindo, assim, efetividade no cargo, é certo também que “completou os requisitos para aposentadoria no exercício do cargo, sem qualquer atitude adotada pela administração, sendo desarrazoado que seja desconsiderado o direito adquirido, uma vez preenchido os requisitos para aposentadoria”, estando abrangida pela modulação dos efeitos da ADPF 573, que salvaguardou a situação dos aposentados e de quem tivesse implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento da arguição, mantendo-os no regime próprio dos servidores do estado, qual seja, 06/03/2023. 7. Considerando que a ata de julgamento foi publicada em 14/04/2023, tem-se até 14/04/2024 o prazo para preenchimento dos requisitos para aposentadoria, com o intuito de privilegiar os servidores que, de boa-fé, prestaram serviços e contribuíram como se efetivos fossem. 8. Dessa forma, de acordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, esposada na ADPF 573, que transitou em julgado em 04/05/2023, voto pela manutenção do acórdão prolatado por esta Câmara, sob o qual se interpôs Recurso Extraordinário, por entender que não houve contrariedade ao Tema de Repercussão Geral nº 1.157, 1.254, do Supremo Tribunal Federal. 9. Juízo de retratação refutado. Acórdão mantido.” (Doc. 30)



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, II, e 40 da Constituição da República e 19 do ADCT. Sustenta, em síntese, que os servidores não ocupantes de cargo efetivo estão “excluídos da abrangência do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)”. Outrossim, argumenta que “os indivíduos que detinham com o Poder Público relações de emprego e não cargo, só podem ingressar em cargo público mediante concurso de provas ou de provas e títulos, sendo, pois, inconstitucional a sua indiscriminada inclusão em cargos públicos e seu correspondente regime estatutário, principalmente mediante transformação do regime celetista naquele”. Requer, ao final, o provimento do recurso, “reconhecendo-se a TOTAL IMPROCEDÊNCIA da presente ação, com a inversão dos ônus sucumbenciais” (Doc. 24).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Deveras, a vexata quaestio foi decidida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 573, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa, in litteris:



    “Direito constitucional e administrativo. ADPF. Lei estadual. Transposição de regime celetista para estatutário. Inclusão de servidores públicos não concursados e detentores de estabilidade excepcional no regime próprio de previdência social. 



    I. Objeto 



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 8º e 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, que incluíram no regime próprio de previdência social daquele ente federativo servidores públicos não admitidos por concurso público e aqueles detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. 



    II. Preliminares 



    2. A ADPF é o instrumento processual adequado para impugnar dispositivos que antecedem a norma constitucional invocada como paradigma (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/1998), sendo possível que o parâmetro de inconstitucionalidade reúna normas constitucionais anteriores e posteriores ao ato questionado. 



    3. A Lei Complementar estadual nº 13/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, não explicitou quais categoriais de servidores seriam abrangidas pelo regime estatutário nem criou qualquer regime de transição para os servidores admitidos no serviço público antes da Constituição de 1988 e da EC nº 20/1998. Não houve, portanto, revogação tácita da Lei Estadual nº 4.546/1992. 



    4. É possível afastar o óbice de ausência de impugnação do complexo normativo quando (i) houver relação de interdependência entre as normas; e (ii) os dispositivos possuírem teor análogo e a causa de pedir for a mesma. Precedentes. 



    III. Mérito 



    5. Consoante já decidido por esta Corte, admite-se a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público e para aqueles que se enquadrem na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. A criação do regime jurídico único previsto na redação original do art. 39 da CF não prescinde da observância à regra do concurso público. 



    6. A jurisprudência do STF é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social. A partir da EC nº 20/1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público. Precedentes. 



    IV. Conclusão 



    7. Interpretação conforme a Constituição do art. 9º da Lei Estadual nº 4.546/1992, de modo a excluir do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, IV, da Lei Estadual nº 4.546/1992. 



    8. Modulação de efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado. 



    9. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público”.” (ADPF 573, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 9/3/2023)



    Ao apreciar os embargos de declaração, o Plenário integrou o julgado, de sorte a dilatar a modulação dos efeitos da interpretação conforme fixada, conferindo-lhe efeitos prospectivos, nestes termos, verbis:



    “Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Modificação do regime jurídico de pessoal do Estado do Piauí. Concessão de efeitos prospectivos ao acórdão embargado. 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, alisando a constitucionalidade da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, julgou parcialmente procedente o pedido, para (i) restringir a transposição do regime celetista para o estatutário aos servidores admitidos por concurso público e para os estáveis na forma do art. 19 do ADCT; e (ii) excluir do regime próprio de previdência social os servidores não detentores de cargo efetivo, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Foram modulados os efeitos da decisão, para excluir os servidores já aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento. 



    2. De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, os amici curiae e os terceiros prejudicados não têm legitimidade para opor embargos de declaração em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 



    3. O controle concentrado de constitucionalidade não é a via adequada ao exame de relações jurídicas concretas e individuais, cuja análise deverá ocorrer no âmbito do controle difuso. Inexistência de omissão e obscuridade. 



    4. O alcance subjetivo da modulação foi suficientemente discutido no acórdão embargado e observa a orientação adotada por esta Corte em casos semelhantes. Precedentes: ADI 5.111, Rel. Min. Dias Toffoli; ADI 1.476 ED, Rel. Min. Nunes Marques; ADI 3.636, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    5. Presentes razões de segurança pública e de excepcional interesse público a justificar a atribuição de eficácia prospectiva ao acórdão embargado. Concessão do prazo de 12 (doze) meses para adoção das providências necessárias ao cumprimento da decisão. São alcançados pela modulação os servidores que, até o final do prazo ora concedido, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. 



    6. Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí – ASALPI e pelo Sindicato dos Servidores Fazendários do Estado do Piauí - SINDIFAZ não conhecidos. Embargos de declaração do Governador do Estado do Piauí rejeitados. Embargos de declaração da Assembleia Legislativa parcialmente acolhidos.” (ADPF 573-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 25.4.2023)



    In casu, o Tribunal de origem assentou que a parte recorrida já preenchia todos os requisitos para a aposentadoria, o que evidencia que a decisão impugnada está em conformidade com a modulação de efeitos operada na ADPF 573.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente